Tribunal: TJMT
Processo: 1016713-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016713-55.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGANTE), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (EMBARGANTE), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (EMBARGANTE), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 210.094.223-91 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), MARICEMA SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 027.922.124-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1016713-55.2020.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Sinop

Embargantes:
Milton Luis Bellincanta e outros

Embargado:
Banco do Nordeste do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Caixa de Previdência dos Fundos do Banco do Brasil – PREVI em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes alegam a ocorrência de omissão no v. acordão, sob o fundamento de que foi prestada garantia hipotecária quando da assinatura do título executado, sendo certo que o próprio Banco requereu a penhora de tais bens no âmbito da execução, de modo que não há falar em ausência de garantia à execução.

Salientou que também foi constituída garantia fiduciária sobre diversos equipamentos, de modo que a garantia do débito é evidente. Além disso, o plano de recuperação vem sendo devidamente cumprido, de modo que o embargado também possui a garantia de recebimento do débito no âmbito do feito recuperacional.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 78338972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Em suas razões, os embargantes alegam que foi prestada garantia hipotecária quando da assinatura do título executado, sendo certo que o próprio banco requereu a penhora de tais bens no âmbito da execução, de modo que não há que se falar em ausência de garantia à execução.

Salientou que também foi constituída garantia fiduciária sobre diversos equipamentos, de modo que a garantia do débito é evidente. Além disso, o plano de recuperação vem sendo devidamente cumprido, de modo que o embargado também possui a garantia de recebimento do débito no âmbito do feito recuperacional.

É visível que no acórdão ficou fundamentado que sobre a ausência dos requisitos estabelecido no art. 919, do CPC para a concessão do efeito suspensivo dos embargos à execução, vejamos:

“In casu, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar que na execução a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, uma vez que se trata de condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução
.
”

(id. 76369995)

Ora, é visível que a interposição deste declaratório não possui outro condão que não seja a rediscussão do recurso de apelo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021